Tribunal: TJES
Processo: 0019311-08.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019311-08.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDAO JESUS DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE ENERGIA DE POSTE PÚBLICO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante 1 e apelante 2 contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, §4º, IV, do Código Penal), em razão da subtração de fios de energia de poste público no município de Vitória/ES. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora e a revisão da dosimetria, com exclusão da agravante da reincidência em relação ao apelante 2 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade; (ii) estabelecer se subsiste a qualificadora do concurso de agentes; (iii) verificar a correção da valoração das circunstâncias judiciais na pena-base; e (iv) analisar a incidência da agravante da reincidência em relação ao apelante 2 .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade estão comprovadas por documentos do inquérito e pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, os quais possuem valor probatório quando coerentes com o conjunto probatório.

4. A qualificadora do concurso de agentes subsiste quando demonstrada a atuação conjunta e a convergência de vontades entre os agentes

5. A valoração negativa da personalidade com fundamento genérico de “personalidade voltada para o crime” é inadequada, bem como a utilização do concurso de agentes como circunstância judicial, por configurar bis in idem.

6. A agravante da reincidência não incide quando as condenações utilizadas possuem trânsito em julgado posterior à prática do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais, quando harmônico com os demais elementos probatórios, é meio idôneo para fundamentar condenação.

2. A qualificadora do concurso de agentes no furto prescinde de ajuste prévio formal, bastando a atuação conjunta.

3. Configura
bis in idem
valorar negativamente circunstância já utilizada como qualificadora.

4. A agravante da reincidência exige trânsito em julgado da condenação anterior antes da prática do novo crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 63 e 155, §4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 20.04.2022; STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07.08.2018; STJ, HC nº 237.429/SP, Rel. Min. Ericson Maranho, j. 05.02.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL

Nº 0019311-08.2020.8.08.0024

APELANTE:
JORD
Ã
O JESUS DOS SANTOS; EZEQUIEL RODRIGUES JUNIOR

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOT
O

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JORD
Ã
O JESUS DOS SANTOS e EZEQUIEL RODRIGUES JUNIOR
em face da r. sentença (ID 18345804), integrada pela decisão de ID 18345820 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus nos crimes previstos no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, tendo sido fixadas, para ambos, as penas em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa.

Em suas razões (ID 18345824), os apelantes requerem
(i)
a absolvição por insuficiência probatória; e subsidiariamente
(ii)
o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas;
(iii)
redução da pena-base aplicada;
(iv)
pelo afastamento da agravante da reincidência do apelante Ezequiel.

Contrarrazões, ao ID 18345826, pelo parcial provimento do recurso “
exclusivamente para afastar a agravante da reincidência quanto ao réu Ezequiel Rodrigues Junior, diante da inexistência de condenação penal transitada em julgado anterior aos fatos
”.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18408267, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/03, ID 12768902) o que se segue:

“[...] Segundo os autos do IP, no dia 17/11/2020, por volta das 00:37h, os Denunciados imbuídos com o mesmo objetivo, subtraíram para si, fios de energia de um poste localizado próximo a praia, na Avenida Saturnino de Brito, bairro Praia do Canto, no município de Vitória-ES.

De acordo com os autos, por determinação do CIODES, uma guarnição foi acionada a se dirigir ao local acima mencionado para averiguar uma ocorrência de furto, na praça dos Desejos, sito no endereço mencionado.

A guarnição policial ao chegar no local indicado, avistou os Denunciados sentados na paria da referida praça, e ao perceberem a presença policial evadiram-se do local, indo cada um para um lado diferente.

De acordo com os autos, o primeiro a ser abordado peia polícia foi o Denunciado JOAQUIM, que estava na posse mansa e pacífica da res, que se encontrava dentro de um carrinho de supermercado pertencente ao ora Denunciado. Já o Denunciado EZEQUIEL foi encontrado pela polícia, a uns 150 metros de distância.

Durante a prisão dos Denunciados, eles confirmaram aos policias que, efetuaram o furto dos fios de energia, conjuntamente e indicaram o local de onde subtraíram a
res
, um poste próximo a praia, onde haviam sido avistados peia polícia.

Diante das informações a PM se dirigiu até o local e constatou o buraco de um lado do poste por onde eles, tiveram acesso aos fios os retirando de lá.

Nos autos, há o Auto de Apreensão da
res
, fls. 11, descrevendo que foram subtraídos 3 rolos de fios de energia com aproximadamente 20 metros cada e uma serrinha, usada na prática do crime.

Autoria e materialidade se evidenciam nos autos face ao contexto probatório.[...]"

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes.

1. DA ABSOLVIÇÃO

Os apelantes requerem a absolvição por insuficiência de provas, sustentando a insuficiência de provas para manter a condenação. Entretanto, há provas suficientes que atestam a materialidade e a autoria da conduta criminosa, principalmente a prova testemunhal dos policiais, a ver:

Policial Militar Márcio José Marcos,
em sede judicial (mídia ao ID 18345790)
: (...) QUE afirmou que, ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos se separaram e tentaram fugir, comportamento comum quando a polícia chega. QUE informou que ambos foram abordados, sendo o primeiro localizado com o carrinho e identificado como Joanilson Bento dos Santos, e o segundo, capturado a cerca de 150 metros, identificado como Ezequiel Rodrigues. QUE disse que, ao serem questionados, um dos suspeitos confessou o furto e indicou os postes de onde os fios foram retirados, todos localizados na praia, sendo possível ver os cortes nos postes e os fios espalhados na areia. QUE afirmou ter encontrado dois postes com sinais de furto e que os suspeitos estavam próximos a esses locais. QUE declarou não ter presenciado o exato momento em que os fios foram cortados, mas confirmou ter visualizado os autores ao lado dos fios já arrancados, prontos para serem levados (...)

Policial José Renato Rangel Nunes, em sede policial (fl. 08 do ID ): 888: QUE POR DETERMINAÇÃO DO CIODES PROSSEGUIU A PRAIA DOS DESEJOS, PARA ATENDER A UMA OCORRÊNCIA DE FURTO DE FIOS DE ENERGIA; QUE NO LOCAL VISUALIZOU DE LONGE, QUE DOIS INDIVÍDUOS ESTAVAM NA PRAIA DA REFERIDA PRAOA E AO AVISTAREM A VIATURA, SE EVADIRAM l30 LOCAL DE FORMA SORRATEIRA, SAINDO EM LADOS OPOSTOS; QUE O PRIMEIRO QUE FOI ABORDADO PEGOU UM CARRINHO DE SUPERMERCADO QUE ESTAVA NA CALÇADA, TODO COBERTO POR UMA COBERTA VERMELHA; QUE NO INTERIOR DO CARRINHO HAVIA MUITO FIOS DE ENERGIA; QUE O INDIVÍDUO QUE ESTAVA COM O CARRINHO FOI IDENTIFICADO COMO JOAQUIM JESUS DOS SANTOS; QUE ENTÃO FORAM ATRÁS DO OUTRO INDIVÍDUO, QUE APÓS RECEBER VOZ DE PRISÃO FUGIU POR CERCA DE 150 METROS, ATÉ SE ALCANÇADO PRÓXIMO AO POSTO DE GASOLINA, DA BANDEIRA BR; QUE ESTE INDIVÍDUO FOI IDENTIFICADO COMO EZEQUIEL RODRIGUES JUNIOR; QUE QUESTIONADOS ACERCA DOS FIOS JOAQUIM CONFESSOU O FURTO E MOSTROU O POSTE DE ONDE FORAM TIRADOS; QUE O POSTE DE ENERGIA, ESTAVA LGCALIZADO NA PRAIA, ONDE OS INDIVÍDUOS FORAM AVISTADOS ASSIM QUE A GUARNIÇÃO CHEGOU AO LOCAL; QUE FORAM ATÉ O LOCAL E OBSERVARAM QUE DO LADO DOS POSTES ESTAVA CAVADO, SENDO O BURACO POR ONDE OS CONDUZIDOS TIVERAM ACESSO AOS FIOS DE ENERGIA [...]

Importa esclarecer que inicialmente o apelante JORDÃO JESUS DOS SANTOS identificou-se como JOAQUIM JESUS DOS SANTOS, sendo que posteriormente atestou-se que o flagranteado era JORDÃO JESUS DOS SANTOS (fls. 81, 92/92-v do ID 18345790).

Ademais, a materialidade da conduta também pode ser aferida (Inquérito Policial de ID 10598979) pelo: APFD, de fl. 04; do Boletim Unificado, de fls. 22/25; do Auto de Apreensão, de fl. 11, e do Relatório Final de Inquérito Policial, de fls. 36/41, todos ao ID 18345790.

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, e ressalta-se que a palavra dos agentes de segurança pública tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]

(TJES,
ApCrim nº
035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, J. 20.04.2022)
- destaquei

_________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...]

(STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.08.2018)
- destaquei

Soma-se a tais testemunhos prestados em sede judicial o testemunho do apelante Jordão em sede judicial (mídia ao ID 18345801), oportunidade em que confessou parcialmente os fatos:

[...] num certo dia, um casal estava andando na praça lá, pediu u
ma ajuda pra carregar um fio e, cobre, quer me dar um dinheiro. Eu estava sem nada, era de noite já. Eu peguei, eu ofereci pra... Eles me chamaram e eu aceitei, sabendo que não era certo, mas eu estava desesperado ali
. Não tinha como fazer nada, eu estava na rua, dormindo na rua também.
Eu aceitei essa proposta aí e fui abordado. [...]
Bom, eu só queria falar que, realmente, eu mesmo, como eu estou arrependido de ter feito isso aí, nesse tempo que eu estou preso, deu pra dar uma refletida, eu estou estudando, estou fazendo vários cursos aqui, então estou me preparando pra ser reintegrado na sociedade, porque do jeito que estava, anotar, está difícil. A minha família está propondo me ajudar, dar o suporte que eu vou precisar quando eu sair, e estou tirando o Ezequiel fora disso aí, porque ele não tem nada a ver, era eu, mas duas pessoas, os policiais só avistaram ele, as outras pessoas foram embora, saíram para um lado [...]

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois os depoimentos de policiais que conduziram o flagrante são suficientes para embasar a condenação.

Por esses motivos, não há nenhuma dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime.

2. DA CORRETA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, §4º, IV, DO CP)

Em caráter subsidiário, a defesa busca o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, sustentando, em síntese, que não haveria, no conjunto probatório, provas cabais e diretas de prévio ajuste de vontades ou de cooperação efetiva entre os agentes durante a execução do delito patrimonial.

Todavia, a tese defensiva não merece acolhida, pois para a configuração do concurso de pessoas — e, por consequência, da qualificadora respectiva — prescinde da existência de pacto criminoso formal ou de prévio ajuste minuciosamente planejado.

Assim, basta a demonstração do liame subjetivo entre os agentes, isto é, com a convergência de vontades voltada à prática do delito, a qual pode revelar-se no plano fático pela adesão instantânea de um agente à conduta do outro, com divisão de tarefas ou atuação complementar, ainda que essa convergência ocorra de forma tácita e não verbalizada durante a execução delitiva.

O panorama fático delineado na instrução probatória revela a atuação conjunta e coordenada dos apelantes na subtração do patrimônio público. A presença simultânea de ambos os agentes, em local desprovido de vigilância ostensiva, manipulando cabos de energia de cobre, demonstra que a empreitada criminosa demandou esforço conjunto dos acusados. A constatação policial de que os agentes atuavam lado a lado, separando-se apenas no momento da fuga, reforça a existência de comunhão de propósitos que orientou a ação criminosa até a intervenção policial.

Diante disso, não subsiste dúvida razoável quanto à cooperação consciente e à relevância causal da conduta de cada agente para a consumação da subtração, razão pela qual mostra-se juridicamente correta a incidência da qualificadora do concurso de agentes, inexistindo fundamento lógico-jurídico para a desclassificação do fato para a forma simples do furto prevista no caput do art. 155 do Código Penal.

3.
DA DOSIMETRIA DAS PENAS

Em seguida, as defesas requerem a readequação das penas para tornás-la proporcionais. Passo a analisar de forma individualizada.

-
EZEQUIEL RODRIGUES JUNIOR

A ver a fundamentação da dosimetria do crime:

A
conduta demonstra que a ação foi praticada de forma premeditada e em meio à madrugada, em local público, causando interrupção de serviço essencial
.

Os registros criminais indicam que o réu é contumaz na prática de crimes patrimoniais, inclusive por furto e suas formas qualificadas, além de ser processado em diversas ações penais e ter condenação transitada em julgado.

O réu é possuidor dos registros criminais 0032896-64.2019 com trânsito em julgado em 03/03/2022; 0026881-16.2018 já sentenciado, mas ainda sem registro de trânsito em julgado e 0017795-84.2019 com registro de trânsito em julgado em 17/10/2021, o que será considerado em seu desfavor nesta e na próxima fase dosimétrica.

O histórico de envolvimento com crimes patrimoniais revela um perfil voltado à reiteração delitiva.

A habitualidade criminosa traz indicativos de uma personalidade distorcida, voltada para a prática de ilícitos como meio de vida
.

Quanto aos motivos do crime, a busca pelo lucro fácil é própria deste tipo penal.

O delito foi cometido em conluio com outro agente, o que facilitou a ação e a fuga e a subtração de fios de energia elétrica de um poste público causa danos à rede de serviço essencial, afetando toda a coletividade.

A vítima, no caso, é a sociedade, que em nada contribuiu para a ação criminosa.

Considerando que a maioria das circunstâncias judiciais são desfavoráveis, fixo a pena-base em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO e 70 (SETENTA) DIAS-MULTA no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inicialmente, quanto à culpabilidade, verifica-se que houve a desvaloração por conta da premeditação, argumento considerado idôneo segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO (ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. PATAMAR INFERIOR A 1/6. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. Em relação à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No presente caso, as instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista a cogitação prévia do ato criminoso, uma vez que o réu premeditou a ação delitiva. Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal
(AGRG no AGRG no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Precedentes. [...]. 7. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-AREsp 3.060.162; Proc. 2025/0373044-0; ES; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/02/2026; DJE 19/02/2026
) - destaquei.

Igualmente correta é a desvaloração da culpabilidade pela circunstância do crime ter sido praticado no período noturno, pois, não obstante tal circunstância não possa incidir no furto qualificado, nada impede que conste para desvalorar a pena-base:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART . 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N . 1.087. TRANSPOSIÇÃO VALORATIVA PARA A PRIMEIRA FASE. NÃO CABIMENTO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado em precedente vinculante (Tema Repetitivo n. 1 .087), "[
a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 2. Embora a prática do delito, no período noturno, possa, a depender do caso, ser considerada como circunstância judicial desfavorável,
não compete, ao Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de habeas corpus, remédio heroico de via estreita e de cognição sumária, transpor a majorante prevista no art . 155, § 1.º, do Código Penal da terceira para a primeira fase da dosimetria. 3. Agravo regimental desprovido .

(
STJ - AgRg no HC: 767314 MG 2022/0272508-0, Data de Julgamento: 19/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2023
) - destaquei

A desvaloração dos antecedentes criminais com base no “
0032896-64.2019 com trânsito em julgado em 03/03/2022”
é fundamento válido, pois “
para a valoração negativa dos antecedentes criminais, é possível a utilização de condenações por fatos anteriores ao delito apurado, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente”
(STJ, HC n. 237.429/SP, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe de 24/2/2015.) .

O vetor da personalidade foi desvalorado por ter o magistrado julgado que esta era “voltada para o crime”, o que é rechaçado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A REPRIMENDA FINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em Recurso Especial, em virtude do óbice da Súmula n. 182/STJ. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada está fundamentada na ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e pela Súmula n. 182/STJ. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia. 5. A concessão de habeas corpus de ofício é possível quando há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, como no caso em concreto, no qual constatou-se a existência de erro material na sentença, bem como na valoração negativa da personalidade. 6.
Na hipótese, a pena-base do recorrente foi fixada acima do mínimo legal sob a justificativa de personalidade voltada para o crime, com apoio na certidão de antecedentes criminais, o que contraria a jurisprudência desta Corte.
lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido; ordem de habeas corpus concedida de ofício para redimensionar a pena. Tese de julgamento: 1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é possível para corrigir ilegalidade na dosimetria da pena". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I; Código Penal, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC n. 757.635/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12/03/2024; STJ, HC n. 567.731/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/05/2020; STJ, ERESP 1.688.077/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 14/08/2019. (
STJ; AgRg-AREsp 2.908.359; Proc. 2025/0128587-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 19/08/2025; DJE 26/08/2025
) - destaquei

A vetorial das circunstâncias do crime foi desvalorada com base no fato de que “
o
delito foi cometido em conluio com outro agente, o que facilitou a ação e a fuga e a subtração de fios de energia elétrica
”, contudo, tal fundamento guarda identidade com a qualificadora de concurso de agentes, já reconhecida, de maneira que sua manutenção implicaria em chancela de bis in idem. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO COMO APOIO LOGÍSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal). II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado; e (II) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito. III. Razões de decidir3. A materialidade e a autoria do delito estão devidamente demonstradas por documentos e provas orais, especialmente pelas imagens de câmeras de segurança e registros de trânsito (ocr), que identificaram o veículo de propriedade do réu atuando como apoio logístico ao automóvel furtado. 4. As diligências policiais revelaram que o mesmo veículo foi utilizado em outros furtos semelhantes, com idêntico modus operandi, reforçando a vinculação do réu às práticas criminosas e a coerência do conjunto probatório, formado por imagens, relatórios técnicos e depoimentos colhidos sob contraditório. 5. O depoimento de agente policial prestado em juízo sob contraditório possui idoneidade probatória equivalente a qualquer outra testemunha, especialmente quando corroborado por provas técnicas e documentais convergentes. 6.
Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, visto que o fundamento adotado se assemelha ao concurso de pessoas, circunstância já considerada para qualificar o delito, caracterizando indevido bis in idem.
7. Apesar de a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno não ser aplicada ao furto qualificado, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (tema repetitivo 1.087/STJ), tal condição justifica o endurecimento maior da reprimenda em razão das circunstâncias do crime. 8. As consequências do crime são desfavoráveis, dada a expressiva lesão patrimonial e o desmanche do veículo, com reflexos negativos à coletividade. lV. Dispositivo 9. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 155, §4º, IV, 33, §3º, 44 e 77; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo 1087; TJDFT, acórdão 1673039, Rel. Des. Cesar loyola, 1ª turma criminal, j. 1º.03.2023. (
TJDF; ACR 0702271-74.2025.8.07.0007; Ac. 2068196; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Julg. 19/11/2025; Publ. PJe 02/12/2025
) – destaquei

Na segunda fase, o magistrado considerou que incide a agravante da reincidência, no entanto, verifica-se que foram utilizadas as seguintes condenações: “
0032896-64.2019 com trânsito em julgado em 03/03/2022 [...] 0017795-84.2019 com registro de trânsito em julgado em 17/10/2021
”, posto que o magistrado asseverou que utilizaria tais condenações para considerar “
em seu desfavor nesta e na próxima fase dosimétrica
”.

Contudo, verifico que ambas as condenações possuem trânsito em julgado posterior à prática do crime, que ocorreu no dia 17.11.2020, o que obsta a utilização para fins de reincidência nos termos do art. 63 do CP: “
Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime,
depois de transitar em julgado a sentença
que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
”. Portanto, é de rigor o afastamento de tal agravante na segunda fase da dosimetria da pena.

-
JORD
Ã
O JESUS DOS SANTOS

A ver a fundamentação da dosimetria do crime:

Os registros existentes indicam que o réu é contumaz na prática de crimes patrimoniais, valendo destacar os registros 0025105-20.2015.8.-8.0024, sentenciado em 02/06/2015 e arquivado em 11/11/2020; 0034639-85.2014.8.08.0024 sentenciado em 30/11/2016 e arquivado em 28/03/2017; 0004004-43.2022.8.08.0024 sentenciado em 15/08/2023 com guia ainda não expedida e 0034639-85.2014 com sentença datada de 30/11/2016 e trânsito em 22/02/2017 sendo tais ações, inclusive, por furto e suas formas qualificadas

O histórico de envolvimento com crimes patrimoniais indica um perfil voltado à reiteração delitiva.

A habitualidade criminosa demonstra uma personalidade distorcida, voltada para a prática de ilícitos como meio de vida.

Quanto aos motivos do crime, a busca pelo lucro fácil é própria deste tipo penal.

O delito foi cometido em conluio com outro agente, o que facilitou a ação e a fuga e a subtração de fios de energia elétrica de um poste público causa danos à rede de serviço essencial, afetando toda a coletividade.

A vítima, no caso, é a sociedade, que em nada contribuiu para a ação criminosa.

Considerando que a maioria das circunstâncias judiciais são desfavoráveis, fixo a pena-base em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO e 70 (SETENTA) DIAS-MULTA no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Os antecedentes criminais foram adequadamente fundamentados em condenações por fatos anteriores transitadas em julgado.

Conforme delimitado anteriormente, é inadequada a desvaloração da personalidade do apelante com base na afirmação de que esta era “voltada para o crime”, pois é considerado inadequado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

As circunstâncias do crime foram indevidamente desvaloradas, conforme já asseverado, visto que implica em
bis in idem
com a qualificadora do crime.

Passo a dosar a pena.

-
EZEQUIEL RODRIGUES JUNIOR

Na primeira fase, remanescem desvaloradas duas circunstâncias judiciais, ao que redimensiono a pena-base para
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Na segunda fase, não se aplica quaisquer agravantes ou atenuantes, bem como na terceira fase não se verifica causas de aumento ou de diminuição a incidir, ao que a pena-base é tornada definitiva.

O regime inicial deverá ser o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.

-
JORD
Ã
O JESUS DOS SANTOS

Na primeira fase, remanescem desvaloradas duas circunstâncias judiciais, ao que redimensiono a pena-base para
2 (dois) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão e
3
0 (
trinta
) dias-multa
.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, aplicada na fração de 1/6 (um sexto), ao que a pena intermediária é fixada em
2 (dois) anos
, 8 (oito) meses e 33
(
trinta e três
) dias-multa

Já na terceira fase não se verifica causas de aumento ou de diminuição a incidir, ao que a pena intermediária é tornada definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o

semiaberto
, conforme fixado em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena de Ezequiel Rodrigues Junior para
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
e a pena e Jordão Jesus dos Santos para
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 33 (trinta e três) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.

Acompanho o e. Relator para
dar parcial provimento ao Recurso
.

É como voto.